Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0753988-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: AILTON H DOS S JUNIOR ODONTOLOGIA AGRAVADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AILTON H DOS S JUNIOR ODONTOLOGIA em face de decisão que não conheceu o recurso inominado por ele interposto. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, resolução n. 20 de 21/12/2021, o prazo para a interposição de agravo interno é de 15 (quinze) dias. O Recorrente registrou ciência da decisão recorrida em 27/06/2024 e o prazo final para a interposição de recurso foi 18/07/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 26/07/2024 (Id. 62149662), sendo, portanto, intempestivo. Imperioso observar que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer, iniciando o prazo para interposição do recurso a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Deixo de conhecer o agravo interno por intempestividade. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator